Tribunal: STF
Processo: ARE 1556217
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Ação para alterar motivação de decreto legislativo – Decreto que tratou de homenagem póstuma a ex-Prefeito da cidade de Mogi das Cruzes – Motivação para homenagem na qual se deixou de mencionar filho do homenageado – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravado foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegada omissão na decisão colegiada no que tange à inversão dos ônus sucumbenciais com a decisão de parcial procedência da apelação – Existência - Embargos declaratórios ACOLHIDOS” (fl. 2, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 97 da Constituição da República. 



    Argumenta que “as matérias objeto do decreto legislativo são matérias de competência privativa do Legislativo, não cabendo sequer a sanção do Prefeito, o que demonstra a perfeita aplicação do princípio da separação dos poderes. Evidente, assim, que por se tratar de matéria privativa nem mesmo o Judiciário pode obrigar o Legislativo a modificar o cerne do projeto (quanto o mais da justificativa do projeto, que nada mais é do que as impressões que o autor da medida julga necessária para que o mesmo seja aprovado)” (fl. 5, e-doc. 25).



    Afirma ter havido “um reconhecimento de suposta inconstitucionalidade de justificativa de projeto de decreto legislativo em processo subjetivo, sem que o órgão especial do E. TJ se manifestasse, tornando nula a decisão” (fl. 7, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    No agravo, a agravante afirma que “as matérias de projeto de decreto legislativo (e com muito mais razão as justificativas) são matéria interna corporis e que, por isso, não poderia haver determinação judicial para sua alteração. Também se demonstrou que a justificativa do projeto de lei em sentido estrito é mérito do ato administrativo. Além disso, apontou-se que inconstitucionalidade de lei, como pedido principal, deve ser apontada por meio de ação objetiva pelos legitimados a tanto e não por meio de uma ação subjetiva, como no caso” (fl. 4, e-doc. 30).



    Pede “o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, para que este possa ser recebido pela alínea ‘a’, inciso III, artigo 102 da CF e julgado por este E Supremo Tribunal Federal em todos os seus termos, reconhecendo a improcedência da demanda” (fl. 7, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A agravante limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, ter o presente caso repercussão geral, ao argumento de ser ”inegável o relevante aspecto jurídico, na medida em que se delineiam aspectos atinentes ao basilar princípio da separação dos poderes. Além disso, debate-se interesses de outras pessoas além daquelas que se encontram no feito, em especial os vereadores que não participaram do feito e podem ser obrigados a votarem favoravelmente a um projeto do qual não concordam” (fl. 4, e-doc. 25).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.446.935-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por insuficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão saber se houve, em preliminar do recurso extraordinário, a demonstração adequada da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, ainda que supostamente seja hipótese de transcendência presumida. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (ARE n. 1.497.908-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    6. A alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    Ainda que se pudesse superar todos esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria a agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Cuida-se de ação que busca modificar ato de justificativa de decreto legislativo que prevê homenagem a ex-Prefeito da cidade de Mogi das Cruzes porque o autor teria sofrido discriminação por não ter sido mencionado, tal como foram os outros filhos. Pugnou, inclusive, pela participação no ato na câmara dos vereadores. (...)



    O magistrado confirmou a tutela antecipadamente deferida, afirmando que a cerimônia ocorreu sem qualquer ato discriminatório, mas negou pedido para modificação da justificativa do decreto legislativo para homenagem. (...)



    Por primeiro, sabemos que a Administração Pública exerce controle de seus próprios atos, além de sofrer fiscalização por outros Poderes. A finalidade do citado controle é assegurar o atendimento aos princípios impostos pela Constituição Federal, tais como moralidade, legalidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade, entre outros.



    Desta forma, o Poder Judiciário pode exercer controle dos atos da Administração Pública, de atos vinculados, bem como, em alguns casos, controle de mérito de atos discricionários, tudo a fim de garantir o respeito aos princípios constitucionais.



    A análise dos atos discricionários diz respeito à legalidade e não em relação à oportunidade e conveniência.



    Nestes termos, temos que o controle judicial se faz necessário e não implica ferir a separação de poderes. 



    É sabido que a Constituição Federal veda a diferenciação entre filhos, sejam eles tidos durante a constância do casamento ou fora dele, enaltecendo a igualdade na filiação.



    Determina o art. 227, § 6º, da CF/1988 que ‘os filhos, havido ou não da relação de casamento, ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação’.



    Temos que o texto que justifica o decreto legislativo que levou à cerimônia de homenagem do ex-Prefeito possui, em seu bojo, a menção aos filhos havidos na constância do casamento do homenageado. Desta forma, por mais que o ato de homenagem tenha em si a justificativa pela vida pregressa profissional do ex-político, fato é que se mencionada a prole fruto do matrimônio, deve também indicar quaisquer outros filhos, indicando igualdade entre eles. A discriminação ficou evidente na medida em que o autor teve que se socorrer do Judiciário para poder participar do ato de homenagem como membro da família.



    Assim, dada a inconstitucionalidade da justificativa do ato de homenagem, deve a Câmara retificar o texto e fazer constar o nome do recorrente como filho do homenageado” (fls. 2-4, e-doc. 11).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DEVER DE LICITAR. CONTROLE JURISDICIONAL. ART. 25 DA CF/88. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes. 5. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. 6. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.494.654-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXAME DE ORDEM. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.430.592-AgR, Relatora a Ministra rosa Weber, Plenário, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.378.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora